Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE JÁ EXERCIDA E MANTIDA A SENTENÇA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PARTE EXECUTADA NÃO CITADA. ARTIGO 485, III E IV, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE PARCEIRA ELETRÔNICO PJE. PATRONOS COM PODERES PARA RECEBER CITAÇAO E INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual (art. 485, III, CPC). 2. Conforme leciona o art. 5o, § 1o da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJE, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. 3. Apelação conhecida e não provida” (TJDFT, Acórdão 1775363, 07053824120228070017, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e desprovido.